Tribunal: TJMT
Processo: 1022570-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022570-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0002-14 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), 1 vara cuiaba (EMBARGADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL - CPF: 428.769.740-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Escavasul Construções e Engenharia Ltda.
,

contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter a decisão que determinou que a recuperanda, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o endereço em que se encontra o Trator Esteira de Marca John Deere, modelo J850, ano 2014.

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, na medida em decidiu de maneira diversa do entendimento do STJ, porquanto, segundo alega, não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade de empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, como em todo o processo.

O embargado apresentou resposta, defendendo a inexistência de vício do julgado (ID. 80038957).

Aportou aos autos, em 30/03/2021, petição de renúncia dos causídicos da embargante, Dr. Reinaldo Celso Bignardi e Dr. Vinicius Bignardi (ID. 81718498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que, embora tenha sido acostado aos autos a petição de renúncia dos causídicos Reinaldo Celso Bignardi e Vinicius Bignardi (ID. 81718498), remanesce como patrono dos embargantes o Dr. Washington Luís Carvalho Oliveira, conforme se extrai do Instrumento de Procuração (ID. 64541953) colacionado com a inicial do presente recurso.

No mais, apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de contradição no acórdão, alegando que o resultado do julgamento diverge do entendimento do STJ, uma vez que não pode ocorrer expropriação de bem essencial à atividade de empresa, mesmo recaindo sobre ele a hipótese do § 3.o do art. 49 da Lei 11.101/05, não apenas durante o período de blindagem, como em todo o processo.

Sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado, o seguinte:

“[...]ainda que venha a ser aferido pelo juízo universal que o veículo em comento caracteriza-se como bem de capital, utilizado na atividade produtiva da recuperanda, a aludida suspensão seria possível somente pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, ou seja, a partir de 11/12/2017, prazo este há muito escoado.

Assim, uma vez que o prazo de 180 dias a que alude o §4o do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 é prorrogável por apenas uma vez e por igual período, restabelecendo-se, após o decurso, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, perfeitamente cabível a apreensão do bem, conforme bem decidido pelo magistrado de piso.

Desta forma, a suspensão das ações dessa natureza faz parte do processo de soerguimento da devedora que propôs um pedido de recuperação judicial, no entanto, justifica-se apenas enquanto durar o prazo de blindagem.”
(ID. 76075482)

É cediço que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Apesar de não ser o caso, nem mesmo o acórdão que pretensamente tenha afrontado decisão oriunda de recurso especial de natureza repetitiva do STJ cabe modificação pela via procedimental dos embargos de declaração.

A alegação de que o acórdão atacado traz em si contradição não dissimula a real intenção da embargante de modificar o mérito da unânime decisão colegiada. A propósito, reiteradas vezes se tem dito que embargos de declaração não podem ter sua finalidade desnaturada, transmudando-se em nova instância revisional da decisão.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, em consonância com os documentos encartados nos autos, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada contradição.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 14/04/2021